Tribunal: TJMT
Processo: 1002488-47.2024.8.11.0046
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002488-47.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 30.701.604/0001-26 (APELANTE), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO), MARIA EVA RODRIGUES - CPF: 304.660.832-20 (APELADO), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS SUPOSTA FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO – CDC – APLICABILIDADE – FILIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Este Sodalício possui entendimento no sentido de que a associação que presta serviços mediante pagamento de mensalidade, ainda que não tenha fins lucrativos, se enquadra como fornecedora para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O desconto indevido em benefício previdenciário tem o condão de gerar dano moral passível de reparação.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor e, em cotejo com os elementos dos autos, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixada no caso em tela encontra-se adequada, não carecendo de redução.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal, a repetição do indébito de forma dobrada exige prova da má-fé do credor, o que não se verifica no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1002488-47.2024.8.11.0046

APELANTE:
ANDDAP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS
DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADA:

MARIA EVA RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela ANDDAP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por MARIA EVA RODRIGUES (proc. n. 1002488-47.2024.8.11.0046), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato de adesão celebrado e condenar a Apelante: (i) à restituição, de forma dobrada, das quantias indevidamente cobradas; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 e (iii) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que agiu no exercício regular de direito, visto que “
a parte autora se associou por livre e espontânea vontade à esta associação e então passou a ser cobrada pelos respectivos valores
”.

Afirma que o “
Código de Defesa do Consumidor (CDC) não deveria ter sido aplicado à presente disputa, uma vez que não se trata de uma relação de consumo, o que, portanto, exclui a aplicação do artigo 42 do CDC ao caso em questão e, mesmo se assim o fosse, o que se admite somente precaução processual, é importante ressaltar que a concessão da devolução em dobro exige a demonstração de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do réu, o que não restou constatado nos autos
”.

Defende “
no caso em comento, há somente mero aborrecimento, visto que a apelada não comprovou que o desconto lhe tenha causado vexame social ou sofrimentos capazes de caracterizar dano moral indenizável
” e que o valor arbitrado revela-se desarrazoado.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 289166376).

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta pela ANDDAP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por MARIA EVA RODRIGUES (proc. n. 1002488-47.2024.8.11.0046), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato de adesão celebrado e condenar a Apelante à restituição, de forma dobrada, das quantias indevidamente cobradas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00.

Pois bem.

A despeito de pretender afastar a aplicação das normas consumeristas, este Sodalício possui entendimento no sentido de que a associação que presta serviços mediante pagamento de mensalidade, ainda que não tenha fins lucrativos, se enquadra como fornecedora para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBJETO CONSIGNADO NO ESTATUTO SOCIAL – CDC – APLICABILIDADE - MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A associação sem fins lucrativos, que ofereça a prestação de serviços, mediante remuneração, ainda que sob a forma de convênios, está submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, §2º, uma vez que se caracteriza como fornecedora de serviços.
Não tendo a associação logrado êxito em comprovar a origem dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada, com a consequente devolução do valor indevidamente descontado, de forma simples, quando não comprovada a má-fé. Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente de seus proventos, valores relativos à mensalidade de associação, com a qual não possui relação jurídica. (N.U 1003425-79.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

Nesse contexto,
em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado, ônus do qual não se desincumbiu, tal qual pontuado pelo julgador singular, cujo trecho pertinente da sentença ora reproduzo:

“
Após análise dos autos, verifico que a ré não conseguiu provar que a autora tenha efetivamente contratado os serviços vez que juntou aos autos apenas uma ficha de filiação que, além de não condizer com a realidade dos fatos, não comprova a adesão da parte autora. A assinatura apresentada não corresponde à da parte autora.

Embora o processo de adesão digital seja comum, é fundamental considerar que a população idosa frequentemente não possui familiaridade com tecnologias digitais. Assim, a simples apresentação de capturas de tela que indicam uma assinatura digital, não é suficiente para comprovar, de forma clara, a vontade expressa da autora.

Além disso, o contrato foi assinado sem a coleta de biometria, a apresentação de documentos de identificação ou o uso de uma plataforma que registrasse a geolocalização da autora durante a assinatura, o que enfraquece ainda mais a confiabilidade do processo de adesão
”.

Outrossim, não há como se olvidar que o desconto indevido em benefício previdenciário tem o condão de gerar dano moral passível de reparação.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.
DESCONTO

PREVIDENCIÁRIO
INDEVIDO. ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO CORRETAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
Apelação cível interposta pela AMBEC contra sentença que reconheceu a
inexistência
de vínculo associativo com a parte autora, determinou a restituição dos valores descontados no
benefício

previdenciário
e condenou a ré ao pagamento de indenização por
danos

morais
no valor de R$ 3.000,00. II. Questão em discussão 2. Saber se a autora autorizou a filiação à associação promovida pela ré e permitiu os
descontos
em seu
benefício

previdenciário
; e, em caso negativo, verificar se há responsabilidade civil da instituição ré e direito à indenização por
dano

moral
. III. Razões de decidir
3. Aplica-se ao caso o CDC, impondo à fornecedora o dever de demonstrar a legitimidade da cobrança. A autora, pessoa idosa (77 anos), alega não ter autorizado qualquer
desconto
. 4. O documento apresentado pela ré não comprova a adesão voluntária da autora, tampouco apresenta assinatura física ou digital validamente reconhecida. Incidência do art. 14 do CDC e inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do mesmo diploma. 5.
Configura-se ato ilícito indenizável diante da ausência de autorização e do
desconto
indevido em verba alimentar, em manifesta afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial
. 6. O quantum fixado a título de indenização
moral
(R$ 3.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inadequado majorá-lo ou minorá-lo em respeito à vedação da reformatio in pejus. IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (N.U 1002859-22.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)
(destaquei)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito relativo a empréstimo consignado e condenou à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da regularidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) saber se a ausência de má-fé impede a repetição do indébito em dobro; (iii) saber se houve configuração de dano moral indenizável; e (iv) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do arbitramento do valor. III. Razões de decidir 3. A ausência de assinatura do autor em todas as folhas do contrato, somada à falta de impugnação específica pelo banco e a não produção de prova pericial, impede o reconhecimento da validade da contratação. 4. A restituição dos valores descontados é devida, mas deve se dar de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada. 5.
A realização de descontos em benefício previdenciário com base em contrato não comprovado caracteriza dano moral indenizável, por violação à dignidade e tranquilidade do consumidor.
6. A fixação dos juros moratórios sobre a indenização por dano moral deve ocorrer a partir da data do arbitramento judicial, conforme entendimento pacificado no STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro e para fixar a incidência dos juros moratórios sobre os danos morais a partir da data desta decisão. Tese de julgamento: “1. É indevido o desconto em benefício previdenciário decorrente de contrato de empréstimo cuja validade não foi comprovada pelo fornecedor. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé. 3. A contratação de empréstimo não comprovada, com descontos no benefício previdenciário, configura violação à dignidade do consumidor, ensejando dano moral. 4. Os juros moratórios em indenizações por dano moral incidem a partir do arbitramento do valor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VI, e 42, p.u. (N.U 1028804-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025
) (destaquei)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Na espécie, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem se encontra adequado às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros desta Câmara para casos semelhantes, não carecendo de alteração.

Lado outro, razão assiste à Recorrente quanto a necessidade de afastamento da repetição do indébito de forma dobrada.

Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal, a repetição do indébito de forma dobrada exige prova da má-fé do credor, o que não se verifica no caso em tela, visto que a Apelante passou a realizar os descontos em virtude de contrato supostamente firmado e assinado pelo Recorrente.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES E NÃO DOBRADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - CONFIRMAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. (N.U 1017604-02.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora/Apelada seja realizada de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025